Tribunal: STF
Processo: HC 189762
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado no recurso ordinário em habeas corpus 120.995/MG, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre no caso vertente.
    2. Não há que falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa, tendo a Corte de origem destacado estarem presentes os elementos necessários para a formação e o desenvolvimento da ação, pois é o que se observa da análise perfunctória onde se lê que o paciente se encontrava com andar cambaleante, fala desconexa e olhos vermelhos. Asseverou, ainda, que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova que não o teste de bafômetro ou exame clínico que o recorrente se negou a realizar, não afastada de plano a relação de causa e efeito entre as imputações da denúncia e sua responsabilidade.
    3. Toda denúncia penal deve preencher aos requisitos descritos no art. 41 do CPP, com a indicação do fato criminoso com as suas especificações, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas, com a finalidade de permitir ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, verifica-se que a peça acusatória encontra-se formalmente em ordem por ser composta de todos os mandamentos legais.
    4. Agravo regimental improvido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime previsto no art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem buscando o trancamento da ação penal. Contudo, não obteve êxito. 
    Contra esse decisum, foi manejado recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para a persecução penal. 
    Narra que “a ação penal originaria fluiu, o MP já produziu todas as provas que requereu, mas mesmo assim não conseguiu dar subsídios mínimos para sequer acusar, diante prioritariamente do LAUDO PERICIAL, que desmonta a mentira de embriaguez”.
    Aduz que não é verdade a alegação de “existência de sinais visíveis e evidentes de embriaguez, como olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, exaltação e fala desconexa”.
    Alega que “o crime imputado parte da premissa que a palavra de um PM tem mais valor que o laudo pericial elaborado pelo PERITO DO IML (Médico Legista com qualificação de nível superior para constatar situações de sua competência, estando a embriaguez dentre elas), o que já de plano caracteriza um sistema autoritário e tendente a prejudicar cidadão de bem mediante montagem afim de lesar irreversivelmente um direito”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “1) Com fulcro na jurisprudência deste STF, no sentido da prevalência da prova pericial em crimes materiais, dada a prova pre constituída, qual seja laudo pericial elaborado por Perito Médico do IML do estado de Minas Gerais, que no mesmo dia do fato, 12.01.2018, constatou tecnicamente que não havia embriaguez por parte do impetrante, que seja determinado liminarmente o TRANCAMENTO da ação penal n. 0003623-51.2018.8.13.0407 movida em face do ora impetrante basicamente por que evidenciada a atipicidade da conduta, assim como a ausência de prova sobre a materialidade do delito imputado, qual seja de embriaguez na direção, já que a prova pericial foi contundente no sentido de não haver embriaguez na direção, assim como o DETRAN-MG ter cancelado a infração de transito atinente a embriaguez na direção, o condutor do flagrante ter dito de forma expressa não ter sentido halito de álcool, e o próprio MP ter asseverado, no dia dos fatos, que sequer existe a prova da materialidade de um fato tipico;
    2) Reconhecida a justiça no trancamento da açao penal n. 0003623-51.2018.8.13.0407 movida em face do ora impetrante, que seja de plano reconhecida a absolvição sumária nos termos do art. 397, inciso I do CPP c/c art. 23, inciso III do Código Penal, pois o réu/ impetrante estava no exercício regular de direito já que trafegava em 12.01.2018, as 13:14 hs na Rua Tanus Saliba, em frente ao Supermercado NENEM, no município de Juatuba/MG corretamente com sua moto, estando a sua moto dentro da legalidade, assim como o próprio, como se prova de plano com documentos anexos, inclusive citados e mencionados desde a resposta a acusação que foi ofertada tempestivamente nos autos originários desde 03.04.2019;
    3) Reconhecida a absolvição sumaria nos termos do art. 397, inciso I do CPP c/c art. 23, inciso III do Código Penal do réu, ora impetrante, que sejam cancelados todos os processos que a este fato se refiram dentre os quais: 0003623-51.2018.8.13.0407, 0000934-34.2018.8.13.0407, 0000942-11.2018.8.13.0407
    4) Requer ainda seja retirado o nome do réu, ora impetrante, de todas as consultas a processos criminais, que se refiram ao caso em comento;
    5) Subsidiariamente, caso não reconhecida a absolvição sumaria nos termos do art. 397, inciso I do CPP c/c art. 23, inciso III do Código Penal do réu, ora impetrante, que ao menos a ação penal n. 0003623-51.2018.8.13.0407 continue trancada nos termos do pedido liminar, que devera ser confirmado em definitivo, excluindo-se o nome do réu, ora impetrante de todas as consultas a processos criminais, que se refiram ao caso em comento.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Como se vê, segundo consignou a Corte local, não há que falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa, destacando estarem presentes os elementos necessários para a formação e o desenvolvimento da ação, pois é o que se observa da análise perfunctória onde se lê que o paciente se encontrava com andar cambaleante, fala desconexa e olhos vermelhos. Asseverou, ainda, que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova que não o teste de bafômetro ou exame clínico que o recorrente se negou a realizar, não afastada de plano a relação de causa e efeito entre as imputações da denúncia e sua responsabilidade. 
    Como sabido, o trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre no caso vertente. Nesse sentido: 
    […]
    Com efeito, segundo o Parquet, em 12 de janeiro de 2018, por volta de 13h39min, na Avenida Tânus Saliba, n° 300, Centro do município de Juatuba, nesta comarca, o denunciado conduziu a motocicleta Honda/CB600F, placa LRO-8527, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Sendo abordado pela Polícia Militar, os policiais verificaram que ele apresentava sinais visíveis e evidentes de embriaguez, como olhos avermelhados, sonolência, desordem nas vestes, exaltação e fala desconexa. 
    Nesse contexto, comprovada a materialidade, bem assim apontados indícios suficientes de autoria, com descrição suficiente da conduta imputada, não há que falar em trancamento da ação penal, estando preenchidos satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP. Nesse sentido:
    […]
    Dessa forma, não é possível afirmar peremptoriamente que há flagrante ilegalidade a ser sanada na via estreita do presente remédio constitucional, não sendo o caso de trancamento da ação penal”. 
    Deveras, impende consignar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017)
    Na hipótese sub examine, o Tribunal de origem registrou que “o paciente se encontrava com andar cambaleante, fala desconexa e olhos vermelhos”. Por sua vez, o Tribunal a quo destacou que “comprovada a materialidade, bem assim apontados indícios suficientes de autoria, com descrição suficiente da conduta imputada, não há que falar em trancamento da ação penal, estando preenchidos satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP”.
    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Por oportuno, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. ( HC 153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)
    Noutro giro, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada”. (HC 113.660, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 13/2/13)
    Na hipótese sub examine, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de ir e vir. Destarte, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do paciente.
    Nesse diapasão, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento deste ponto da impetração. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente